Tribunal: TJES
Processo: 0001738-53.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001738-53.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DORALICE DE OLIVEIRA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que, em razão do aumento abrupto das faturas de energia elétrica, a Apelante fez requerimento administrativo à Concessionária para que fosse realizada inspeção (fl. 42), a qual foi realizada apenas em julho de 2017, constando no documento de inspeção que “a unidade consumidora foi regularizada no ato de inspeção”.

2- Invertido o ônus da prova e
não se desincumbindo a Concessionária do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
regularidade das faturas
, deve ser reconhecida a irregularidade das cobranças que ensejaram a indevida suspensão do fornecimento de energia.

3- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4- Montante

indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por
este TJES em casos análogos.

5-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Doralice de Oliveira em razão da Sentença de fl. 125-v, na qual o
MM.
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 140/144, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:
(
1) deve ser reconhecido o erro de leitura do aparelho medidor de energia elétrica, tendo em vista que a Apelada não comprovou a regularidade da medição do consumo, ônus da prova que lhe incumbe; (2) a Apelada deve ser condenada a restituir em dobro os valores pagos de forma indevida; (3) deve ser promovido o restabelecimento da energia elétrica; (4) a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo alega a Apelante, “uma vez que a discussão levantada gira em torno de um suposto erro de leitura do medidor, caberia em primeiro lugar, à apelada provar que o dispositivo funciona corretamente (eis que o ônus da prova lhe incumbe)”.

De acordo com a exordial, em razão do aumento abrupto das faturas de energia elétrica, a Apelante fez requerimento administrativo à Concessionária para que fosse realizada inspeção (fl. 42), a qual foi realizada apenas em julho de 2017, constando no documento de inspeção que “a unidade consumidora foi regularizada no ato de inspeção”.

Assim sendo, é de se concluir que realmente existiam irregularidades no medidor de energia elétrica, que somente foram corrigidas após o ato de inspeção.

Corrobora para tal conclusão o fato de que após a realização da referida inspeção, os valores das faturas sofreram abrupta redução, conforme extrato de fl. 53, anexado aos autos pela própria Apelada.

Além disso, como se sabe, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, invertido o ônus da prova (fl. 125v), o não atendimento à regra legal pela Concessionária/Apelada implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Assim, não se desincumbindo a Apelada do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
regularidade das faturas
, deve ser reconhecida a ilicitude das cobranças.

Via de consequência, devem ser recalculadas as faturas emitidas a partir de dezembro de 2016 – quando houve o aumento abrupto –, até julho de 2017 – quando a inspeção regularizou o medidor –, de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores ao referido período, cujos valores deverão ser apurados em sede liquidação de sentença.

Acerca das faturas efetivamente pagas – entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017, de rigor a condenação da Apelada à restituição dos valores pagos indevidamente – ou seja, o que excedeu a média de consumo –,
na forma simples, eis que não constatada a má-fé.

Ademais, considerando que as referidas cobranças irregulares ocasionaram a indevida suspensão do fornecimento de energia, entendo que o restabelecimento da energia elétrica da Apelante afigura-se medida correta.

Quanto à possibilidade de indenização por danos morais em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(Apelação Cível, 011180071687).

Desse modo, tendo ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma indevida, a ocorrência do dano moral resta caracterizada.

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o
ofensor, incidindo juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
,
para: (1) determinar que a Apelada proceda o restabelecimento da energia
elétrica da Apelante
; (2) determinar que a Apelada
retifique as faturas emitidas a partir de dezembro de 2016 até julho de 2017,
de acordo com a média de consumo dos seis meses anteriores ao referido período,
cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
; (3) condenar a Apelada a restituir os valores pagos indevidamente, na forma simples; (4) condenar a Apelada ao pagamento de indenização
por danos morais
no valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
incidindo juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Com a reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a Apelada arcar com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.